Tribunal: TJES
Processo: 0004840-60.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004840-60.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULADA POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. Não há omissão quando é possível verificar manifestação expressa e fundamentada do colegiado acerca dos motivos que levaram ao reconhecimento da nulidade da decisão administrativa.

3. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

4. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedentes do STF e do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004840-60.2019.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

PROCURADOR : BRUNO SACRE DE CASTRO.

RECORRIDO : COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL).

ADVOGADA : THIAGO STANZANI FONSECA.

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL), para anular a decisão administrativa do Procon Municipal que lhe aplicou multa, por vício de motivação.

O Embargante sustenta, em síntese, intenção de prequestionamento e omissão quanto à observância dos princípios administrativos e constitucionais, especialmente o devido processo legal, e quanto à alegação de que não há violação à razoabilidade e à proporcionalidade, tendo em vista que a gradação da multa observou critérios objetivos preestabelecidos em lei.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Da análise do voto condutor do acórdão, é possível verificar
manifestação expressa e fundamentada
desta Corte acerca dos motivos que levaram ao reconhecimento da nulidade da decisão administrativa.

Veja-se excerto do voto:

Na origem, o caso trata de ação anulatória, cujo objeto refere-se à multa aplicada pelo Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim em desfavor da Recorrente, no valor de
R$
6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
, no processo administrativo nº 0115-000.685-0 (fls. 25/26).

O processo administrativo decorreu de reclamação de consumidor narrando a impossibilidade de realizar o levantamento de valores do plano de previdência privada contratado junto a instituição bancária (VGBL e PGBL).

O consumidor relatou que, sendo funcionário do SICOOB (Recorrente) até agosto/2014, contratou dois planos de previdência privada (PGBL e VGBL) e solicitou resgates parciais dos valores relativos ao plano VGBL, recebendo-os integralmente após o término do contrato de trabalho.

Quanto ao plano PGBL, não teria logrado êxito em resgatar os valores devidos, o que ocasionou a reclamação administrativa em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) e da seguradora MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A., resultando na aplicação da aludida multa em desfavor de ambas.

Em sua defesa, a instituição financeira alegou que o saldo a favor do reclamante era inferior ao estimado por ele, em virtude dos resgastes feitos pelo consumidor antes do prazo de vigência do seguro, conforme previsão contratual, bem como que o valor não teria sido feito face a carência da Resolução 139, da SUSEP.

No entanto, a decisão administrativa do Procon aplicou a sanção de multa à Recorrente de forma
genérica
, sem particularizar a irregularidade cometida pela empresa e
sem enfrentar a tese defensiva
.

Veja-se:

(omitido)

Como se vê, a decisão administrativa não faz qualquer menção à defesa da instituição financeira, não particulariza a irregularidade atribuída à Recorrente, tampouco apresenta fundamentação concreta a particularizar os critérios de gradação da sanção ao caso em julgamento.

Dessa forma, conquanto seja defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo,

o controle de legalidade compreende a verificação de vício no procedimento, a exemplo da motivação, e permite a verificação da observância do princípio constitucional da ampla defesa, o que, conforme exposto,
não
foi observado no caso.

Este e. TJES já se manifestou no sentido de que “Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa prolatada pelo PROCON por ausência de motivação quando o julgamento apresenta a fundamentação necessária ao exercício da ampla defesa e do contraditório pelas partes envolvidas”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151373206, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

A contrario sensu
, quando a decisão administrativa do Procon não apresenta a fundamentação necessária ao exercício da ampla defesa pela parte prejudicada, há vício de motivação a ensejar a nulidade do ato administrativo.

No tocante aos argumentos dos embargos relativos à razoabilidade do valor da multa, a matéria sequer foi objeto de decisão no acórdão embargado, em razão do acolhimento de questão prejudicial, isto é, a nulidade da decisão administrativa do Procon, por vício de motivação.

Verifica-se, assim, que a pretensão do Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

E, no tocante ao prequestionamento, verifica-se que a
matéria
suscitada encontra-se expressamente analisada no julgamento colegiado.

Para os fins de prequestionamento com vistas à interposição dos recursos extraordinários, é dispensável que sejam apresentados expressamente dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a tese tenha sido devidamente abordada para a satisfação do requisito, o que ocorreu no caso em exame.

Assim, não prospera a intenção de prequestionamento do Embargante, consoante orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, APLICA MULTA AO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 2.
Admite-se o prequestionamento implícito da matéria, caracterizado pelo enfrentamento da questão federal submetida à apreciação desta Corte, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1266334/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

[...] no caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela. (ARE 748828 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)